Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-67.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008982-67.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Enriquecimento sem Causa, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO MATTEI - CPF: 515.435.240-87 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA - ME - CNPJ: 19.579.517/0001-05 (APELADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO VELASCO SANDER - CPF: 710.593.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – ALÉM DA PRECLUSÃO, PROVAS DESNECESSÁRIAS – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO POR AVAL OU OUTRA ASSEMELHADA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AVAL – ENDOSSO EM BRANCO – CHEQUE COM PREENCHIMENTO POSTERIOR – NÃO MACULA O TÍTULO – SÚMULA 387 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade no julgamento antecipado da lide, sem que haja produção de prova requerida pela parte, quando tal prova for desnecessária, haja vista que compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, que no caso se apresentaram desnecessárias.

A Lei n.º 7.357, de 02 de setembro de 1985 (dispõe sobre o cheque e dá outras providências), dispõe que o endosso em branco só é válido quando lançado no verso do cheque (art. 19, § 1º) , e que o aval se caracteriza como tal diante das expressões “por aval” ou outra equivalente , ou, quando se tratar de simples assinatura, se esta for aposta no anverso do cheque (art. 30) .

Preenchimento posterior do título que não macula o documento cambial.

Súmula 387 do STF: “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Recurso de apelação cível interposto por
GILMAR ANTÔNIO MATTEI,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução proposto por ele contra
AGROPECUÁRIA MANACIAL LTDA
., que julgou improcedentes o pedido exordial e condenou-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, o apelante defende cerceamento de defesa, ao argumento de que pleiteou o depoimento pessoal do representante legal da apelada para esclarecer a existência da relação jurídica legitimadora da emissão do cheque n. 850721 e o deferimento da perícia documentoscópica, a fim de aferir a divergência temporal entre a assinatura na cártula e o preenchimento posterior.

Requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos para fase instrutória, com produção de prova oral e pericial.

No mérito, impugna a natureza jurídica da assinatura do apelante, a qual foi lançada no verso da cártula, sem qualquer indicação. Nesse ponto esclarece que o cheque não foi emitido em 04 de agosto de 2017, sendo está data do preenchimento; o título foi emitido por Fabiano Velasco Sander em maio de 2.009. Também, o apelante nunca portou o cheque como beneficiário, tampouco, repassou, por endosso, ao apelado.

Afirma que a assinatura no dorso do cheque foi na condição de avalista do emitente, para subsidiar empréstimo pessoal para o pai dele, Ernani José Sander, que também assinou o cheque.

Pontua ainda que o cheque está nominal à própria apelada e a assinatura constante em seu verso é de outra pessoa, que não o seu beneficiário, portanto, a conclusão é de que somente poderia ter sido efetivada como aval, ainda que não especificada sua finalidade (por aval).

Invoca a ausência de idoneidade da empresa apelada, visto que não possui inscrição Estadual no Estado de Mato Grosso, pois, conforme consulta pelo CNPJ da Ré, na SEFAZ, foi constatado que inexiste contribuinte inscrito no CPNJ informado. Também não tem Alvará de Funcionamento e no endereço informado trata-se de imóvel residencial fechado.

Nestes termos requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarando-se a nulidade do débito estampado no cheque objeto da ação executiva.

Nas contrarrazões (id. 80123574), o apelado informa que houve o decurso do prazo para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, precluindo seu direito; se superado, manifesta-se pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA OS ADVOGADOS MARCEL LUERSEN – OAB/MT Nº 14419 E ALAN SALVIANO DOS SANTOS – OAB/MT Nº 12851.

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Na preliminar, o apelante defende a necessidade de reconhecimento do cerceamento de defesa, ao argumento de que pleiteou o depoimento pessoal do representante legal da apelada para esclarecer a existência da relação jurídica legitimadora da emissão do cheque n. 850721 e o deferimento da perícia documentoscópica a fim de aferir a divergência temporal entre a assinatura na cártula e o preenchimento posterior.

Malgrados as alegações do apelante, o fato é que restou preclusa a produção de prova.

A intimação para manifestação nos autos, para fins de especificação das provas que pretendia produzir no prazo de 5 dias, se deu aos 06 de agosto e a parte somente se manifestou nos autos aos 21 de agosto de 2.009.

Em que pese tenha conhecimento da petição de id. 80123547, que pede reabertura de prazo, “face ao substabelecimento outorgado em data anterior a intimação”, o fato é que a alegação não é causa de suspensão de prazo.

Se houve substabelecimento em data anterior ao despacho, deveria o advogado ter se habilitado nos autos tempestivamente e adequadamente e não requerer no processo, quase vinte dias após a data do substabelecimento, reabertura de prazo.

A intimação se deu através dos advogados até então constituídos nos autos, não havendo irregularidades.

Há que ser reconhecida, portanto, a preclusão do direito.

Mesmo que assim não fosse, a preliminar não comporta acolhimento, pelas razões já expostas no recurso de apelação n. 1008928-38.2017.8.11.003, que são as seguintes:

“Destarte, como se sabe, a prova pode ser indeferida quando existirem nos autos outros elementos probatórios que formem a convicção do julgador, inclusive as alegações dos outros processos, o que ocorreu no caso.

Quanto ao pleito da perícia, é certo que o preenchimento posterior do cheque não nulifica o título e nem lhe retira a exequibilidade.

Nesse sentido (“mutatis mutandis”):

“ (...) 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o termo inicial da contagem da prescrição na hipótese em que um cheque dado em garantia, sem a data preenchida, entrou em circulação e, quatro anos após a emissão da contraordem, inseriu-se a data no campo designado. 3. Há muito a jurisprudência permite a existência dos chamados "cheques incompletos", quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu preenchimento posterior pelo credo de boa-fé antes de sua cobrança. Nesses termos, veja-se o que consta na Súmula 387 do STF ("A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto"). 4. O termo inicial da prescrição do cheque deve ser a data expressamente consignada no espaço reservado para a emissão da cártula, conforme consta em tese fixada no Tema Repetitivo nº 945. 5. "O interesse social visa, no terreno do crédito, a proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição". 6. Os riscos da emissão de cheque com claros recai particularmente sobre seu emitente, considerando que inoponibilidade de exceção de abuso no preenchimento do cheque quando ele é feito por terceiro portador de boa-fé. 7. Não pode o julgador deduzir a existência de má-fé pelo portador do cheque pelo simples fato do preenchimento da data de emissão ocorrer após a contraordem para revogação do cheque, a não ser que determine expressamente a existência de má-fé pelo exequente, ora recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1647871/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 26/10/2018)

Também:

“APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE FALSIDADE - CHEQUE - POSTERIOR PREENCHIMENTO DO LOCAL, DATA DE EMISSÃO E BENEFICIÁRIO - IRRELEVÂNCIA. 1 - A pacífica e reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a existência dos chamados "cheques incompletos", quando emitidos com a omissão de um dos elementos constituintes obrigatórios previstos legalmente, permitindo-se seu posterior preenchimento pelo credo de boa-fé antes de sua cobrança. 2 - Provado que o apelante varão emitiu os cheques, preenchendo seu valor e assinando-os, o preenchimento posterior do local e data de emissão, como também do beneficiário, não nulifica o título e nem lhe retira a exequibilidade. ” (TJ-MG - AC: 10446140004529001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019)

Portanto, a prova se mostra totalmente desnecessária, sendo a jurisprudência pacífica quanto ao tema.”.

Quanto ao depoimento pessoal do representante da embargada, a sentença se mostra escorreita, nos seguintes termos:

“(...)

Desnecessária a tomada do depoimento pessoal do representante da embargada, solicitada pelo embargante, uma vez que as declarações da embargada já estão juntadas nos autos através da contestação e das demais peças através das quais a mesma se manifestou no feito, sendo desnecessária a realização de nova oitiva, vez que nada poderia acrescentar ao feito de modo a contribuir para o julgamento da lide.

Acerca da possibilidade do indeferimento do depoimento pessoal das partes, assim já decidiu o E. TJ/MT:

“APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIRADA DE DADOS PESSOAIS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ENTREGA DE PRODUTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – ART. 20, §4º, DO CPC – RECURSO DO 1ª APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO 2ª APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. Não se verifica o alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de oitiva de depoimento pessoal da parte adversa, uma vez que não é vedado ao magistrado julgar a lide sem instrução probatória, quando já existentes elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil. (...)”.(Ap 35792/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 31/07/2014).

De igual forma, não se faz necessária a produção de prova testemunhal, uma vez que as provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos são suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide; e a prova testemunhal, tendo em vista o caso concreto apresentado, não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em nada contribuiria para a formação da convicção.”.

Além do que foi exposto na sentença, é certo que não se exige a declinação da “causa debendi” nas ações envolvendo cheques, uma vez que, nesses títulos de crédito colocados a circulação, somente os atos lançados no próprio documento produzem seus efeitos jurídicos. E, ainda que haja entendimento de que, em alguns casos, excecionalmente, possa ser autorizada, deve ser claramente demonstrada eventual ilicitude, o que não se verificou no caso.

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Aguardo.

SESSÃO DE 20 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILMAR ANTONIO MATTEI
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Embargos à Execução ajuizado em face de

AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA – ME, que julgou improcedente o pedido e condenou embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Da análise dos autos, com relação a preliminar de cerceamento de defesa, não está configurado haja vista que restou preclusa a manifestação do apelante quanto ao requerimento da produção de prova pretendida, bem como as provas pretendidas pelo apelante não seriam plausíveis e de efeito, ao deslinde do caso.

No mérito, em que pese os argumentos do apelante tem-se que a sua assinatura no verso do título caracteriza o endosso e não aval, nos termos da lei 7357/85, como bem explanado pelo eminente Relator em seu voto.

Ante o exposto, acompanho na íntegra o voto do eminente Relator.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 27 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por GILMAR ANTÔNIO MATTEI, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução proposto por ele contra AGROPECUÁRIA MANACIAL LTDA., que julgou improcedentes o pedido exordial e condenou-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Para apreciação, trago a colação trecho da sentença:

“DO MÉRITO.

Como já relatado, a única análise a ser realizada nos presentes Embargos a Execução, diz respeito à natureza jurídica da assinatura do embargante, lançada no cheque que está sendo executada; bem como a sua responsabilidade pelo pagamento do título.

Nesta toada, sustenta o embargante que a sua assinatura representa aval; enquanto que a embargada, por sua vez, defende que houve o endosso do cheque.

Sem delongas, a razão não acompanha o embargante.

Da análise do cheque, apresentado em Id. 15784294, vê-se claramente que o embargante lançou a sua assinatura no verso da cártula, sem indicar a natureza da mesma. E, assim agindo, deu causa ao aperfeiçoamento do endosso do título.

A questão é disciplinada pela Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), que estabelece nos artigos 19 e 30, as regras para aposição do endosso e do aval, in verbis:

Art. 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

Art. 30 O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-se pelas palavras ''por aval'', ou fórmula equivalente, com a assinatura do avalista. Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista, aposta no anverso do cheque , salvo quando se tratar da assinatura do emitente.

Nesse contexto, tem-se a clara previsão legal de que, quando aposta a assinatura no verso do título, sem qualquer informação adicional, como ocorreu no caso presente, considera-se se tratar de endosso, pois a assinatura consta do verso do cheque , sem qualquer informação a respeito de se tratar de aval.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Assim, não comportam acolhimento os embargos apresentados.

DISPOSITIVO.

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.”.

Sem maiores delongas, a sentença não comporta qualquer reparo.

Isso porque, o embargante lançou a sua assinatura no verso da cártula, sem indicar a natureza da mesma; tal prática cambial caracteriza-se como endosso (em branco) e não como aval.

A Lei n.º 7.357, de 02 de setembro de 1985 (dispõe sobre o cheque e dá outras providências), dispõe que o endosso em branco só é válido quando lançado no verso do cheque (art. 19, § 1º) , e que o aval se caracteriza como tal diante das expressões “por aval” ou outra equivalente , ou, quando se tratar de simples assinatura, se esta for aposta no anverso do cheque (art. 30) .

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DEFESA DE QUE NÃO HOUVE ENDOSSO, MAS SIM AVAL. NÃO PROVIMENTO.
A ASSINATURA NO VERSO DO CHEQUE, SEM OUTROS ESCLARECIMENTOS, COMO ENDOSSO SE CONSIDERA, NÃO CONSTITUINDO ÓBICE A CIRCUNSTÂNCIA DE O CHEQUE SER NOMINAL. TEOR DO ART. 19 § 1º DA LEI 7.357/1985. ENDOSSANTE PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0026940-03.2014.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Humberto Gonçalves Brito - J. 15.08.2018)” (TJ-PR - APL: 00269400320148160030 PR 0026940-03.2014.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Humberto Gonçalves Brito, Data de Julgamento: 15/08/2018, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2018) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. SIMPLES ASSINATURA APOSTA NO VERSO DO CHEQUE. AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO "POR AVAL" OU OUTRA ASSEMELHADA. CARACTERIZAÇÃO DE ENDOSSO EM BRANCO. PROTESTO EFETIVADO. RECUSA DO EMITENTE CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PARA A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE DO ENDOSSANTE RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 47, II, DA LEI DO CHEQUE (Nº 7.357/85). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NO SENTIDO DE RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE, NA QUALIDADE DE ENDOSSANTE. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão. Fortaleza, 25 de abril de 2017 DURVAL AIRES FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA” (TJ-CE - APL: 01582965620158060001 CE 0158296-56.2015.8.06.0001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVAL. SIMPLES ASSINATURA APOSTA NO VERSO DO CHEQUE. AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO POR AVAL OU OUTRA ASSEMELHADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AVAL. ARTIGOS 898, § 1º DO CÓDIGO CIVIL E 30 DA LEI DO CHEQUE (LEI Nº 7357/85). ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE ENDOSSO EM BRANCO. ASSINATURA DO PORTADOR NO VERSO DO CHEQUE. ARTIGOS 910, § 1º DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 19, § 1º DA LEI DO CHEQUE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE, OS QUAIS FORAM ARBITRADOS EM R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). ARTIGO 20, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - AI - 781877-3 - Curitiba - Rel.: Desembargador Guido Döbeli - Unânime - J. 31.08.2011)” (TJ-PR - AI: 7818773 PR 781877-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Guido Döbeli, Data de Julgamento: 31/08/2011, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 715 16/09/2011)

Para registro, trago a colação a redação do artigo 19 da Lei de Cheque:

“Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

(...)”.

Sem dúvida, o caso trata de endosso em branco e, além da ausência de requisitos do aval, oportuno consignar que o apelante é pessoa instruída e experiente nos assuntos comerciais, não sendo crível que não soubesse que caso tivesse a pretensão de tomar a posição de avalista e não de endossante, este deveria ter lançado na cártula as palavras “por aval”, ou qualquer outra forma semelhante que o indicasse.

Em que pese a tese do apelante de que “o cheque está nominal à própria apelada e a assinatura constante em seu verso é de outra pessoa”, e que, portanto, só pode se tratar de aval, o fato é que houve preenchimento posterior pela apelada, o que pode ser corroborado pelas próprias declarações do apelante de que assinou o cheque em 2.009, de modo que os preenchimentos em 2.017 só podem ter sido posteriores.

Todavia, o preenchimento posterior não macula o cheque, conforme a Súmula nº. 387 do STF: “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. Preliminares de ilegitimidade ativa e impossibilidade jurídica do pedido. Rejeição. Cheque nominal ao autor da demanda. Preenchimento posterior do título que, eventualmente ocorrido, não macula o documento cambial. Súmula 387 do STF. A ação monitória. Cheque prescrito. Desnecessidade de o credor declinar ou comprovar a causa da dívida. Réu que não comprova o pagamento tampouco infirma a relação de jurídica originária. Aplicação da Súmula 531 do STJ. Juros de mora incidentes da citação. Correção monetária da data da emissão do título. PRELIMINARES REJEITADA. APELO PROVIDO, EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70077600641, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 26/09/2018).” (TJ-RS - AC: 70077600641 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 26/09/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2018)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE NOMINAL À AUTORA. Primeiramente, tem-se que o fato das partes litigantes terem mantido união estável preteritamente não implica o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível para apreciação de execução baseada em cheque emitido pelo ora recorrente. Afinal, nada aponta do sentido de que a cártula esteja relacionada à partilha de bens. Outrossim, como o embargante admitiu ter assinado o cheque e como a embargada reconheceu tê-lo preenchido posteriormente, não há necessidade de prova pericial. Quanto ao mérito, o título exeqüendo preenche todos os requisitos legais para sua exigibilidade, conforme art. 1º da Lei 7.357/85, sendo o emitente responsável pelo seu pagamento. Se o ora recorrente optou por assiná-lo em branco, não pode reclamar do posterior preenchimento, sobretudo quando não demonstra que se deu de má-fé ou de forma abusiva pela embargada, ora recorrida. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008478521, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 29/05/2019).” (TJ-RS - Recurso Cível: 71008478521 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019)

Também, ainda que considerada a assinatura em branco do cheque, em verdade, prevalece o entendimento de que aquele que emite (e/ou avaliza ou endossa) o título de crédito sem o devido preenchimento, confere mandato tácito para que seja completado pelo credor antes da cobrança, não havendo comprovação de preenchimento abusivo.

Para ilustrar:

“MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ASSINATURA EM BRANCO QUE REVELA MANDATO TÁCITO. ABUSO NO PREENCHIMENTO NÃO EVIDENCIADO. PROVA ESCRITA. VALIDADE E EFICÁCIA. A r. sentença fez escorreito enquadramento jurídico dos fatos, uma vez que há muito tempo a jurisprudência vem deixando claro que a emissão de cheque em branco pelo devedor não implica a nulidade deste, por configurar outorga de mandato tácito àquele a quem foi confiado o título. Ausência de elementos a indicar abuso no preenchimento, conforme entendimento que prevalece nesta Colenda 12ª Câmara da Seção de Direito Privado. Precedentes. Apelação não provida.” (TJ-SP - APL: 00005053220078260394 SP 0000505-32.2007.8.26.0394, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 27/06/2013, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2013)

Ainda, segundo prevê a Lei de Cheques, o endosso branco, como ocorreu no caso, permite ao portador que complemente o cheque, “verbis”:

Art . 20 O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador:

I - completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa;

II - endossar novamente o cheque, em branco ou a outra pessoa;

III - transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem endossar.”.

A “pá de cal” na questão de se é caso de endosso em branco ou aval é a declaração pelo próprio emitente do cheque (que possui o mesmo advogado do apelante e também dos demais irmãos MATTEI), ao que se sabe, funcionário do apelante, de que se tratou de endosso, vejamos trechos:

- “Compareceu nos autos o Sr. GILMAR ANTONIO MATTEI, requerendo o seu ingresso no feito como amicus curie, pois consta do verso do cheque um
endosso
por ele transmitido” (id. 80125018, fls.9).

- “O referido cheque assinado e não preenchido foi entregue ao Sr. Ahmad Choauki Khalil Zaher em branco, com vistas a garantir a operação de crédito, razão pela qual inclusive o Sr. Gilmar Antônio Mattei
assinou como endossatário o verso do cheque
.” (id. 80125018, fls. 23).

- “Ademais, é incontroverso (a apelada não impugna a matéria fática) que o Apelante assinou o cheque e o emprestou ao seu pai, para que avalizasse um empréstimo junto ao Sr. Ahmad Choauki Khalil no ano de 2010. Narrativa idêntica é traçada pelo Sr. Gilmar Antônio Mattei, que assina no verso do cheque como se endossante fosse.

- ”

Como se vê, a narrativa do Sacador, do avalista e do endossante do cheque são a mesma. Bastava, portanto, para que a Recorrida desmontasse toda a argumentação fática, uma mísera demonstração de atividade negocial com quaisquer um dos envolvidos.” (id. 80125018, fls. 25).

Já o trecho extraído dos Embargos apresentados pelo pai do Fabiano, indica que nem ele, nem Gilmar, assinaram como avalistas (id. 80125018, fls. 11), contrariando também a tese do apelante.

Por fim, a apelada é legítima portadora do título, se encontra com a atividade ativa, com sede em Rondonópolis-MT, registrada legalmente por contrato social arquivado na Junta Comercial, com mais de sete de anos de atividades e, eventuais problemas administrativos não lhe retira o direito do recebimento do crédito.

Deixo de majorar os honorários para fins do §11º. do artigo 85 do CPC, pois, já fixados em seu percentual máximo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2
021